Tribunal: CARF
Processo: 12719.721068/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721068/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.349 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
VICENTE D'ÁVILA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS.
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721068/2012-61
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721068/2012-61

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) (fls. 48) ao qual farei as complementações
necessárias:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos partir de 01/09/2012, conforme Ato Declaratório Executivo no 157, de 05 de
junho de 2014, da DRF/Florianópolis/SC (fls. 18) e o despacho de fls. 16-17, tendo em
vista a Representação Fiscal (fls. 03), em razão de comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Cientificada em 13/06/2014 (fls. 20), apresentou manifestação de inconformidade em
17/07/2014 (fls. 21-33), alegando, em síntese, que jamais foi comprovada a
comercialização de produtos objeto de contrabando ou descaminho, tanto assim que
jamais foi condenado por tais pretensos atos. Argumentou que o ADE 157/2014 o tratou
como se condenado fosse, atropelando a Constituição Federal. Citou o art. 5o, inciso
LVII. Transcreveu parte da Certidão Regional Para Fins Gerais Cível e Criminal, para
comprovar que nada consta contra a pessoa física Vicente D’Ávila, concluindo que, não
havendo condenação criminal, nem tampouco ocorrência de comercialização de
quaisquer produtos de origem ilícita, há que ser reformada a decisão que a exclui do
Simples Nacional. Argumentou que o art. 29 da LC 123/2006 contraria o disposto no
art. 5o, incisos XXXVI e XL da CF. Asseverou que o efeito retroativo fere o direito
adquirido, uma vez que operou em 2012 sem receber qualquer notificação da Receita
Federal. Questionou, se a autoridade administrativa permitiu que empresa operasse em
2012 no Simples, está configurada uma situação de fato, que não importa em ilícito.
Reafirmou que a empresa foi punida por ato que sequer foi provado. Citou legislação,
doutrina e jurisprudência. Por fim, requereu o cancelamento do Ato Declaratório ou que
os efeitos da exclusão ocorram somente a partir de 5 de junho de 2014.

Em 14 de outubro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos termos legais.

Cientificada (AR fls.52), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
54/60, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721068/2012-61

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Pretende a Recorrente o cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA
– SC no 157, de 05 de junho de 2014 que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com base
no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir de 01/09/2012,
em virtude de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
A Recorrente alega que não comercializou mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.. Conforme consta do Auto de Infração lavrado nos processos nos
12719.721013/2012-51 - 12719.721014/2012-03, foram apreendidos no estabelecimento da
Recorrente maços de cigarros de origem estrangeira, expostos a venda em solo brasileiro sem
prova de sua regular importação.
A discussão sobre o contrabando ou descaminho deveria ter sido realizada nos
processos 12719.721013/2012-51 - 12719.721014/2012-03, no qual, como menciona a decisão
recorrida, foi decretada a revelia. Sendo assim, ocorreu a preclusão temporal quanto ao fato de a
mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho.
Atualmente, o rito de julgamento do processo referente à pena de perdimento está
prevista no art. 774 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro – RA), que prevê a
instância única, cabendo aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores, nos termos da
Portaria MF no 587/2010 (Regimento Interno da secretaria da Receita Federal do Brasil).
O rito aplicável ao processo administrativo relacionado à perda de perdimento
prevê que a citação do contribuinte poderá ocorrer por via pessoal ou postal, sem ordem de
preferência, conforme depreende-se da leitura do § 1o do art. 774 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas
mediante processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o Considera-se feita a intimação e iniciada a contagem do prazo para
impugnação quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(destaques não constam do texto original)

Em sua manifestação de inconformidade e recurso voluntário, a contribuinte alega
também a impossibilidade do ADE produzir efeitos retroativos.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73
reconheceu a natureza declaratória do Ato Declaratório Executivo que promove a exclusão do
SIMPLES, e, consequentemente, a sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa
abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721068/2012-61

SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721068/2012-61

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital